Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724410-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MORAES FARIAS DE CARVALHO ARMELIN AGRAVADO: DENNER AUGUSTO RIBEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA MORAES FARIAS DE CARVALHO ARMELIN (ofendida) em face de decisão (Id. 162663058 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência (processo no 0733261-89.2023.8.07.0016), indeferiu o pedido de determinação de medidas protetivas pleiteado pela ora agravante, e determinou o arquivamento do feito ante a impossibilidade de processamento da cautelar nos termos da Lei no 11.340/06. Eis o teor da decisão: “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por AMANDA CAROLINA MORAES FARIAS DE CARVALHO alegando, em síntese, ter sido vítima de perseguição por parte de DENNER AUGUSTO RIBEIRO SILVA. Na peça de ID 162651643 o peticionário afirma que a requerente é estudante da UNB na mesma turma do requerido e que nunca tiveram um relacionamento amoroso. A aplicabilidade da lei Maria da Penha é expressa aos casos de violência "DOMÉSTICA E FAMILIAR" contra a mulher, nos termos do art. 5o da referida legislação. A vítima no presente caso não é parente, não reside com o autor do fato e não teve qualquer relação amoroso com ele sendo, portanto, inaplicável a lei 11.340/06 ao presente caso. Assim, a medida cautelar pleiteada é incabível ao presente caso em face da impossibilidade jurídica do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e determino o arquivamento do feito ante a impossibilidade de processamento da cautelar nos termos da lei 11.340/06. Intime-se a requerente e o Ministério Público. Retirem o sigilo dos documentos que instruem o pedido inicial referentes à presente medida protetiva. Registre-se e Intime-se.“ (Id. 162663058 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 48065323 - pp. 1/15), a parte agravante, aduz que: a) “estuda na mesma classe que o requerido, ou seja, o âmbito aqui é violência doméstica” (p. 5); b) “os dois cursam psicologia na Universidade de Brasília” (p. 2). Destaca que os devaneios e as importunações do agravado começaram a interferir na saúde mental da agravante, que hoje encontra-se com medo, com pavor de ir à universidade ante a possibilidade de ser agredida, ou até mesmo morta. Afirma que o agravado se encontra em surto psicótico. Argumenta que além das medidas penais, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são instrumentalizados com medidas protetivas de urgência, dentre as quais o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou de local de convivência, em conjunto ou separadamente, de modo a preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Discorre a respeito da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06). Cita casos de violência noticiados pelos meios de comunicação. Defende que o recorrido seja impedido de frequentar as aulas junto à agravante, e de realizar qualquer contato com a recorrente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito ativo ao recurso, para “determinar a imediata medida protetiva contra o agravado, para que não se aproxime da agravante, bem como seja impedido de frequentar as aulas do curso de psicologia junto com ela, sob pena de que lhe seja decretada a prisão preventiva na forma do artigo 312, §1° e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, sendo como medida cautelar recursal” (p. 14). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a decisão liminar, para determinar que o agravado se abstenha de ter contato com a agravante de qualquer forma. Preparo no Id. 48065331 e Id. 48065332. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, pretende a parte ofendida/agravante que seja determinada a imediata medida protetiva contra o agravado, para que este não se aproxime da agravante, bem como que o recorrido seja impedido de frequentar as aulas do curso de psicologia junto com a recorrente, sob pena de que lhe seja decretada a prisão preventiva, na forma do artigo 312, §1° e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Prefacialmente, convém destacar que a Lei no 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, em seu artigo 5o, estabeleceu as hipóteses que configuram violência doméstica e familiar contra a mulher. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Da leitura da norma em apreço, nota-se que o legislador objetivou conferir especial proteção à mulher, com vistas a combater a violência de gênero, especialmente quando a vítima se encontra em ambiente doméstico e familiar. Desse modo, não é qualquer crime praticado contra mulher que se insere no contexto de violência doméstica e familiar, devendo-se analisar a situação do autor e da vítima, bem como os vínculos entre eles existentes, para fins de incidência da Lei no 11.340/2006. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal não é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, com a devida manifestação do Ministério Público, vez que, embora os fatos narrados pela recorrente tenham sido praticados contra pessoa do sexo feminino, em tese, não restou configurado o ambiente doméstico ou familiar, requisito para atrair a aplicação das regras da Lei no 11.340/2006, já que, consoante consignado na r. decisão agravada, “a vítima no presente caso não é parente, não reside com o autor do fato e não teve qualquer relação amoroso com ele (...)” (Id. 162663058 – p. 1 dos autos principais). Por isso, mostra-se temerária o estabelecimento das medidas protetivas almejadas em sede liminar, sendo prudente uma análise pormenorizada da situação, inclusive com a instauração do devido contraditório, para que este órgão julgador tenha uma compreensão melhor da realidade fática aqui submetida. Assim, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora